Tribunal: TJDFT
Processo: 0705041-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705041-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NILTON ISMAEL ROSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (demandante), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença ajuizada em face de NILTON ISMAEL ROSA, processo n. 0004850-57.2012.8.07.0018, proferida nos seguintes termos (ID 183152600 da origem): “Cuida-se de cumprimento de sentença, requerido por DISTRITO FEDERAL em face de NILTON ISMAEL ROSA referente aos honorários. Autos relatados na Decisão ID 121392606, que recebeu o pedido e determinou a intimação para pagamento por meio do advogado constituído. Foram autorizadas as consultas de bens nos nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, ID 144855536. Certificou-se a consulta infrutífera de bens, nos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, bem como a consulta ao Sistema INFOJUD ID 164797528. A parte exequente "requerer a penhora do montante (R$ 5.529,40) que o ora executado receberá como restituição de imposto de renda (ID 165162406), com a expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal, para que seja bloqueado o referido valor." rejeitado pela decisão ID 178879813 A parte exequente requereu: a) a suspensão do feito, nos termos do artigo 921 do CPC; b) a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes; e c) - a expedição de certidão de inteiro teor do título judicial, nos exatos termos do art. 517, § 1o, do Código de Processo Civil, ID 182588379. É o relatório. DECIDO. Como se observa, já foram realizadas diversas diligências na tentativa de localização de bens passíveis de penhora, inclusive consultas aos sistemas disponíveis. Todavia, neste momento, não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora. Da suspensão do processo 1 _ Suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 01 (um) ano, conforme requerido pela parte exequente. 1.1 _ Durante o período assinalado (1 ano), ficará suspensa a fluência do prazo da prescrição intercorrente, nos termos previstos no art. 921, §1o, do CPC. 1.2 _ Asseguro, a fim de se evitarem futuras discussões, a validade de todos os atos processuais praticados. 1.3 _ Enquanto o processo estiver suspenso, não serão praticados atos processuais (art. 923 do CPC). Todavia, se a parte credora não quiser dispor do prazo de 1 ano de suspensão para a realização de suas pesquisas, poderá impulsionar o processo para a realização de outras diligências, ciente de que a partir do protocolo do seu requerimento será iniciada a contagem do prazo prescricional, que somente se interromperá com a efetiva constrição de bens penhoráveis (§ 4o-A do art. 921 do CPC). 2 _ Caso o processo permaneça suspenso por 1 (um) ano sem nenhuma providência da parte credora, remeta-o ao arquivo provisório, para aguardar o transcurso do prazo prescricional, a contar da data do término da suspensão anual, facultando-se o desarquivamento para prosseguimento do cumprimento de sentença a qualquer tempo, se forem encontrados bens penhoráveis. 3 _ Por fim, ressalvo que apenas a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento da parte credora. Da certidão de crédito 4 _ Expeça-se certidão de crédito, com base na última planilha de débito apresentada, a fim de viabilizar a prática de eventuais diligências extrajudiciais (ex.: protesto, Serasa, SPC), pela parte credora. A alteração da estrutura cartorial deste juízo, decorrente do desmembramento do 2o CJU, acarretou a redução de servidores e a sobrecarga de trabalho. Dentro desse novo contexto, não há como determinar que os servidores atendam a todos os pedidos de inclusão de nome de devedores, sem prejuízo de outras atividades cartorárias e, em especial, das demandas urgentes de saúde pública. Dessa forma, a inclusão da parte devedora no cadastro de inadimplentes deverá ser promovida pelo próprio credor, SEM intervenção judicial, até mesmo porque o artigo 782, parágrafo 3o, do CPC, não impõe ao Juízo a obrigatoriedade da negativação. 5 _ Pelas razões expostas indefiro o pedido de inclusão, por este Juízo, do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes.” Inconformado, o demandante recorre. Defende que não seria razoável o indeferimento do pedido de inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, porquanto efetiva a diligência para a satisfação do crédito (artigo 782, §3o do CPC). Ao final requer: “Seja processado e julgado o presente recurso, dando-lhe ao final provimento para reformar a decisão agravada, com o fito de se determinar a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes do SERASA, mediante transmissão eletrônica de dados, por meio do Sistema SERASAJUD, a teor do que dispõe o artigo 782, §3o do CPC, por medida de Direito e Justiça.” Dispensado o recolhimento de preparo ante a isenção legal que faz jus o recorrente. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator